Tribunal: TJDFT
Processo: 0716808-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONFLITO. COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. CRIANÇA. MENOR. PRINCÍPIO. PRIORIDADE. ABSOLUTA. INTERESSE. PROTEÇÃO INTEGRAL.
1. A competência para processar e julgar as ações que envolvem interesse de crianças é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. A competência é de natureza absoluta por força do princípio constitucional da prioridade absoluta dos interesses da criança. Deve ser declarada de ofício e não admite prorrogação.
2. O menor pode optar por promover o cumprimento da sentença que reconhece a obrigação de prestar alimentos no foro do seu domicílio, do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição ou do domicílio atual do devedor.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.